Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA/APELANTE PARA DAR ANDAMENTO NO PROCESSO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Abandonado o feito por mais de 30 (trinta) dias, seguido de intimação pessoal da parte demandante, sem que houvesse impulsionamento do feito, tem-se por satisfeitos os requisitos do § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, permitindo-se a extinção do feito com fundamento no III do mesmo dispositivo legal.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
3. Recurso conhecido e não provido.